Tribunal: TJES
Processo: 5001095-89.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001095-89.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AGNALDO SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA E PLANO NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS PRODUZIDOS PELA PRÓPRIA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por AGNALDO SOUZA ARAUJO e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de linha telefônica e plano não contratados, determinou a restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a ré comprovou a regularidade da contratação e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou afastado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa incluiu linha e plano não contratados, sem apresentar prova inequívoca da adesão do consumidor.
04. Documentos internos e relatórios unilaterais não se prestam, por si sós, a comprovar a contratação, impondo-se a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC).
05. Configurada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
06. Os danos morais são evidentes, diante da cobrança reiterada, da necessidade de múltiplos contatos administrativos e da frustração gerada ao consumidor.
07. O valor de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo singular atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo fundamento para majoração.
08. Correção monetária e juros observam a disciplina da Lei nº 14.905/2024, como corretamente fixado na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento:
“1. A fornecedora de serviços de telefonia responde objetivamente pela cobrança de serviços não contratados, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da adesão.
2. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos (art. 42, parágrafo único, CDC).
3. A cobrança indevida e a persistência na falha do atendimento configuram dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 2.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, 405 e 487, I; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Súmulas 43 e 362 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001095-89.2025.8.08.0006

RECORRENTES: TELEFONICA BRASIL S.A., AGNALDO SOUZA ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA E PLANO NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS PRODUZIDOS PELA PRÓPRIA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos por AGNALDO SOUZA ARAUJO e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de linha telefônica e plano não contratados, determinou a restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a ré comprovou a regularidade da contratação e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado ou afastado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa incluiu linha e plano não contratados, sem apresentar prova inequívoca da adesão do consumidor.
04. Documentos internos e relatórios unilaterais não se prestam, por si sós, a comprovar a contratação, impondo-se a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC).
05. Configurada a cobrança indevida, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
06. Os danos morais são evidentes, diante da cobrança reiterada, da necessidade de múltiplos contatos administrativos e da frustração gerada ao consumidor.
07. O valor de R$ 2.000,00 fixado pelo juízo singular atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo fundamento para majoração.
08. Correção monetária e juros observam a disciplina da Lei nº 14.905/2024, como corretamente fixado na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento:
“1. A fornecedora de serviços de telefonia responde objetivamente pela cobrança de serviços não contratados, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da adesão.
2. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos (art. 42, parágrafo único, CDC).
3. A cobrança indevida e a persistência na falha do atendimento configuram dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 2.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, 405 e 487, I; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Súmulas 43 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na ação indenizatória ajuizada por
AGNALDO SOUZA ARAUJO
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

O autor
ajuizou a presente demanda alegando que, sendo cliente da ré com dois números de telefone, teve um terceiro número
(nº 27 99913-2694)
e o plano "Vivo Controle 5GB IV" incluídos indevidamente em sua conta. Afirmou que nunca solicitou ou utilizou esse número. Apesar de ter contatado a empresa reiteradamente por meio de diversos protocolos, o problema não foi resolvido, e ele foi obrigado a pagar faturas com valores maiores para evitar a negativação de seu nome e a interrupção dos serviços.

Diante disso, pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 108,36) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14676876) dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) DETERMINAR
que

a ré se abstenha de realizar cobranças na fatura do requerente referente ao plano “Vivo Controle 5GB IV”, no número (27) 99913-2694.

b) CONDENAR
a ré a restituir em dobro as quantias indevidamente pagas no valor de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), além das parcelas vencidas no curso da demanda, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária.

c) CONDENAR
a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária.

RESOLVO

O MÉRITO,
conforme o disposto no art. 487, I do CPC.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A empresa requer a improcedência total dos pedidos, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de danos, enquanto o consumidor pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando desproporcionalidade do valor fixado.

Somente o consumidor apresentou contrarrazões recursais (Id 14676990), conforme certidão de Id 14676992.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente AGNALDO SOUZA ARAUJO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subsumindo-se às disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). Isso porque, o consumidor figura como destinatário final do serviço de telefonia, enquanto a empresa se enquadra na definição de fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Em virtude da natureza consumerista, impõe-se a aplicação da responsabilidade civil objetiva, preconizada pelo art. 14 do referido diploma legal. Sob tal perspectiva, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado.

No caso, a parte consumidora apresentou faturas de serviços de telefonia que demonstram o acréscimo de uma linha adicional (nº 27 99913-2694) e um plano denominado "Vivo Controle 5GB IV" a partir de janeiro de 2025, o que resultou em um aumento substancial no valor total da fatura.

Especificamente, as faturas de janeiro e fevereiro de 2025 (Ids 14676844 e 14676846) indicam a cobrança por essa linha adicional, em contraste com as faturas anteriores de outubro, novembro e dezembro de 2024 (Id 14676842), que apresentavam um valor fixo de R$ 80,00 (oitenta reais) para duas linhas. A fatura de janeiro de 2025 totalizou R$ 120,00 (cento e vinte reais), enquanto a de fevereiro de 2025 alcançou R$ 94,18 (noventa e quatro reais e dezoito centavos), incluindo valores referentes ao plano "Vivo Controle 5GB IV", além de serviços digitais que não constavam nas faturas anteriores destinadas apenas às duas linhas originais do consumidor.

Em sua defesa, a empresa de telefonia argumentou que o consumidor teria contratado a linha adicional em 18/12/2024, apresentando como prova o "Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas" (SPIC) e faturas detalhadas, além do "Regulamento da Promoção Vivo Controle MGR" (Id 14676870).

Contudo, conforme corretamente observado pelo Juízo singular, o "Relatório de chamadas" (Id 14676866) e as "Telas Sistêmicas" (Id 14676867) constituem provas unilaterais, produzidas pela própria fornecedora em seu sistema interno. Tais documentos, por sua natureza, carecem da robustez necessária para, por si só, comprovar a validade da contratação diante da veemente contestação do consumidor e da ausência de sua assinatura ou qualquer outro elemento inequívoco de sua anuência.

A Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas, exige requisitos específicos para a validade de tais manifestações de vontade, os quais não foram demonstrados nos autos para a alegada contratação "por voz" ou eletrônica. A empresa não logrou êxito em apresentar qualquer gravação telefônica ou documento assinado pelo consumidor que validasse a adesão à terceira linha e ao plano “Vivo Controle 5GB IV”.

A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor em desfavor da robustez da fornecedora de serviços de telefonia é manifesta, corroborando a aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A empresa, detentora de todo o acervo de informações e registros das contratações, tinha o dever de comprovar a licitude da inclusão da linha adicional e a efetiva manifestação de vontade do consumidor em aderir a tal serviço. Ao não fazê-lo de forma inequívoca, sua conduta revela falha na prestação de serviços, caracterizando a cobrança indevida.

Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da contratação, a cobrança dos valores adicionais tornou-se indevida.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, a empresa não demonstrou a ocorrência de engano justificável, pois lhe competia provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. A inclusão de um serviço sem a devida anuência do consumidor e a persistência na cobrança, mesmo após as tentativas de resolução administrativa, configuram conduta que transcende o mero engano.

Sobre o tema, importante salientar que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021).

Portanto, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos é medida que se impõe, conforme bem determinado pelo Juízo de origem.

Os danos morais são igualmente manifestos. A inclusão indevida de um serviço em sua fatura de telefonia, a necessidade de dedicar tempo considerável para tentar resolver o problema por meio de sucessivos contatos com a empresa (Id 14676843), os protocolos de atendimento que não resultaram em solução efetiva, e a angústia decorrente da cobrança por algo não contratado ou utilizado, transcendem o mero dissabor.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do consumidor.

Não há substrato fático-probatório suficiente para acolher o pedido de majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nem para afastar sua configuração.

Por fim, a recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.

requer a aplicação de IPCA para atualização monetária e a taxa legal de juros moratórios após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença de primeiro grau adotou integralmente as diretrizes da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil. Conforme a nova redação, o índice de atualização monetária aplicável, se não convencionado ou previsto em lei específica, será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros moratórios, por sua vez, corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzindo-se o IPCA.

Considerando que a sentença estabeleceu a atualização monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e dos juros moratórios pela Taxa Selic a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo incidir apenas a Taxa Selic a partir da citação, pois esta já engloba juros e correção monetária, a insurgência da recorrente não prospera.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
AGNALDO SOUZA ARAUJO
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. Porém, suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)